Tribunal: STF
Processo: Inq 406
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
E M E N T A - EX-DEPUTADO FEDERAL - CRIME QUE TERIA COMETIDO
QUANDO  PREFEITO MUNICIPAL  - COMPETÊNCIA  DO  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA -
ASPECTOS  CONCERNENTES A COMPETÊNCIA  JURISDICIONAL PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS NOS DELITOS FEDERAIS E ELEITORAIS
-  QUESTÃO  DE ORDEM  QUE  SE  RESOLVE NO  SENTIDO  DE  RECONHECER  A
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR TRATAR-SE DE CRIME
SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
         -  O STF  não dispõe  de  competência penal  originaria para
processar  e julgar ex-Congressista  a quem se  atribuiu a pratica de
infração delituosa ocorrida em momento anterior ao da sua investidura
no mandato parlamentar federal.
         -  As atribuições jurisdicionais  originarias do Tribunal de
Justiça  -   constitucionalmente  definido  como   juiz  natural  dos
Prefeitos  Municipais - restringem-se,  no que concerne aos processos
penais condenatorios, unicamente as hipóteses pertinentes aos delitos
sujeitos  a competência  da Justiça  local. Precedente: HC 68.967-PR,
Pleno.
         -  Nos crimes praticados  contra bens, serviços ou interesse
da  União, de  suas autarquias  ou de  empresas publicas  federais, a
competência  originaria   para  processar   e  julgar   os  Prefeitos
Municipais  pertence  ao Tribunal  Regional  Federal.  Precedente: RE
141.021-SP, Pleno.
         -  Tratando-se de delitos eleitorais, o Prefeito Municipal e
processado  e   julgado,  originariamente,   pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral. Precedente: HC 69.503-MG.
         -   Extensão   dessa   competência   penal   originaria  aos
ex-Prefeitos,  desde que a ação penal contra eles instaurada objetive
a  persecução de  delitos praticados  durante o  exercício do mandato
executivo municipal.